Tribunal: STF
Processo: ARE 1503175
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A União interpôs agravo (eDoc 21), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 19) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 13) interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (com meus grifos - eDoc 6):



     PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CABIMENTO.



     1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C contra decisão prolatada nos autos de cumprimento de sentença, quanto a honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença transitada em julgado dos embargos à execução da União em sede de execução do Município de Água Preta/PE, exequente de sentença de ação coletiva (AMUPE), sobre verbas do FUNDEF, que indeferiu a imediata expedição de precatório. 



    2. A decisão merece reproche. Registre-se, inicialmente, que o Município de Água Preta/PE promoveu o cumprimento de sentença prolatada na ação coletiva manejada pela AMUPE, o que deu ensejo aos respectivos embargos à execução da União, cuja sentença condenou a executada em honorários advocatícios sucumbenciais e já transitou em julgado. 



    3. Posteriormente, a União atravessou naqueles autos uma petição alegando duplicidade de execução (pois haveria também uma execução de ação individual do município) e o descabimento do destaque de honorários contratuais. O juiz rejeitou a primeira alegação e acolheu a segunda, determinando a expedição do precatório em favor do município, no valor total, e desde que preclusa a decisão. Daí o município e o escritório interpuseram o Agravo de Instrumento 0807622-23, recebido tão só no efeito devolutivo, porque o risco de pagamento em duplicidade não convive com a pretensão de imediata expedição de requisição de pagamento. 



    4. Aqui, entretanto, o caso versa tão só a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença transitada em julgado dos embargos à execução e, portanto, ainda que eventualmente seja acolhido o argumento de duplicidade feito nos autos da execução do município, tal ensejará, quando muito, o decote do valor indevido (porque duplamente executado), mas em nada prejudicará o pagamento dos honorários aqui exigidos, porquanto remanesce hígido o título que lhe empresta fundamento. 



     5. Note-se, o título executivo permanece hígido, à míngua de sua desconstituição ou de qualquer notícia de tutela provisória em rescisória que lhe suspenda o vigor, mas, por um lado, se tal não pode importar em perigo de pagamento em duplicidade (matéria objeto do Agravo de Instrumento 0807622-23), por outro lado, também não há qualquer impedimento ao pagamento da verba de sucumbência devida aos advogados que atuaram na causa originária. 



     6. Perceba-se, por derradeiro, que a União concordou (Identificador: 4058300.14346828) com o cálculo apresentado pelo exequente, quanto aos honorários sucumbenciais, ainda que tenha aludido ao princípio da eventualidade, pois antes pediu a apreciação de petição onde, no seu pensar, impugna a exigibilidade do título. 2/20 



     7. Sucede que, como dito, a inexigibilidade do título mencionada pela União pode ter o condão, quando muito, de reduzir o valor a ser pago na execução da decisão da ação coletiva (2001 a 2006), porque haveria execução da decisão da ação individual (ao que se noticia, relativo a um mês de 2005, e que o juiz já reconheceu que não há duplicidade, aliás), mas isso não inviabiliza, sequer tangencia, a cobrança dos honorários de sucumbência fixados na sentença transitada em julgado dos embargos à execução. 



     8. Sob essa ótica, impõe-se reconhecer o cabimento da imediata expedição do precatório relativo aos honorários sucumbenciais de que se cuida. 



     9. Agravo de instrumento provido.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que não há óbices à abertura da instância extraordinária, sustentando violação aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX; e 100 da Constituição Federal.



    Sustenta que a expedição e o pagamento do precatório apenas são cabíveis após o trânsito em julgado do título executivo, o que não ocorre enquanto houver controvérsias acerca da própria execução, como na hipótese dos autos.



    Aduz que eventual alteração do valor executado, em razão da duplicidade de execução, afetará diretamente a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados nos Embargos à Execução (art. 100, § 5.º, da CF), o que inviabiliza a expedição do precatório.



    Nesta Corte, o Ministro Presidente determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem (eDoc 31) a fim de que a causa fosse reexaminada à luz do Tema 1256 do STF, o qual foi refutado nos seguintes termos (eDoc 37):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS DE FUNDEF. RETORNO PARA ANÁLISE DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC). ACÓRDÃO QUE VERSOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1256 QUE CUIDA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPERTINÊNCIA.



    É o relatório. Decido. 



    A controvérsia diz respeito à possibilidade de expedição de requisitório para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença transitada em julgado em ação executória promovida pelo Município de Água Preta/PE, a despeito da oposição de embargos pela União.



    Correta a decisão agravada.



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.205.530 (Tema 28), sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou a seguinte tese:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 



    No caso em análise, ao reconhecer a possibilidade de expedição de precatório para o pagamento de honorários sucumbenciais, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    A eventual reforma desse entendimento - aferindo a natureza da verba, controversa ou não, bem como os valores sobre os quais o requisitório incidiu - demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via do recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula nº 279 do STF. Nesse contexto, destacam-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 



    1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta Suprema Corte, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    2. Para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    (...).



    4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes – 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios).



    5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo.



    (RE 1.368.442-AgR, Alexandre de Moraes)



    .......................................................................................................



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - É inviável o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF, quando o acórdão recorrido, com apoio nas provas dos autos, entende não ser possível verificar a existência de valores incontroversos. 



    II - Agravo regimental improvido.



    (AI 682.900-AgR, Ricardo Lewandowski)



    Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente